Tribunal: TJBA
Processo: 8167323-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167323-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABELLI MARTINS XISTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167323-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ISABELLI MARTINS XISTO DE ANDRADE e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.